Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726971-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SADI DAL ROSSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Declina Competência Segundo Jurisprudência desta Egrégia Câmara Cível, quem responde Mandado de Segurança sobre cobrança de tributos é do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, diante da ilegitimidade do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal. A propósito: MANDADO DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL. SECRETÁRIO DE ECONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Secretário de Economia do Distrito Federal, por não ser competente para a prática de atos da administração tributária, carece de legitimidade para figurar como autoridade impetrada no writ, em que se questiona a exigibilidade de tributo.(Acórdão 1773068, 0703474-34.2021.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.) Por isso, reconheço a ilegitimidade do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e determino a inclusão do Subsecretário da Receita do Distrito Federal como autoridade impetrada. Assim, declino da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam os autos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator